Tribunal: TJSP
Processo: 2122394-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2122394-77.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que são embargantes
RENATA CRISTINA MARCHETTI e GILMAR MARCHETTI, são embargados
RECHDAN PARTICIPAÇÕES LTDA e E. RECHDAN & RECHDAN LTDARECHDAN&
RECHDAN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122394-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31147
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2122394-77.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Taubaté (proc. no 0008712-20.2018.8.26.0625)
Embargante: Gilmar Marchetti e Renata Cristina Marchetti
Voto no 31147.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelos
agravantes ao v. acórdão de fls. 54/59, sustentando que houve omissão em relação
à diminuição da capacidade econômica dos embargantes e à possibilidade de
redução das parcelas, em razão do desequilíbrio econômico público e notório. Pede
pronunciamento explícito para fim de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não contém omissão, contradição
nem obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso,
nada há a suprir.
Com efeito, as alegações dos embargantes apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão, com a
intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual eles não se conformam,
porque lhes foi desfavorável.
O acórdão foi bem fundamentado e enfrentou detida e
pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil),
deixando explicitado que “(...) No caso em tela, os agravantes não comprovaram a
impossibilidade de cumprir o acordo, limitando-se a alegar que são "proprietários de um comércio de
gêneros alimentícios cujo funcionamento restou prejudicado pela pandemia e pelo decreto municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2122394-77.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31147
3
não angariando 100% dos recurso financeiros esperados para o devido pagamento do pactuado" (sic,
fl. 212 do cumprimento de sentença). (...)” (fl. 58).
Quanto ao questionamento dos agravantes sobre a
possibilidade de redução das parcelas em razão do desequilíbrio econômico público
e notório, o v. acórdão afirmou que, “Além disso, os agravantes pediram, em 1o Grau, apenas
a redução das parcelas do acordo a partir de agosto de 2020 (fl. 237 do cumprimento de sentença),
não se justificando a pretendida redução do seu valor para R$7.000,00 nem o sobrestamento do
acordo, já que eles têm condições agora de pagar as parcelas de R$20.000,00, e, repito, não foi
demonstrada a alegada impossibilidade financeira.” (fls. 58/59)
Vê-se, portanto, que os argumentos oferecidos nos
embargos apenas reiteram argumentos que já foram apreciados, repito,
expressando a insatisfação com o resultado do julgamento e procurando forçar
interpretação que favoreça os embargantes, inexistindo amparo para o pedido que,
na verdade, visa obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de
embargos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação dos embargantes não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e
julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o que
já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora